Tribunal: STF
Processo: HC 230624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DO MST).  CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. COMPARECIMENTO: OBRIGATORIEDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: ACOLHIMENTO. CONCESSÃO  DA ORDEM.

 1.	Trata-se de habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em favor de Marco Edson Gonçalves Dias, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Deputados destinada a investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (CPI do MST).

 2.	Colhe-se dos autos que o paciente foi convocado, em 13/07/2023, na condição de testemunha, para prestar depoimento perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito, em 1º/08/2023, às 14 horas.

 3.	 O impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal. Conforme aduz, a convocação aparenta ostentar natureza política, visando-se, na verdade, constranger o paciente, notadamente em virtude  do que ocorrido nos atos do último dia 8 de janeiro. Assinala não haver pertinência a oitiva, já que o paciente nada teria a colaborar com o escopo da CPI do MST. Aponta a potencial violação do direito constitucional ao silêncio. Alega se impor a salvaguarda ao direito de permanecer calado quanto a fatos estranhos ao objeto da investigação. Assevera que, caso não permitido o não comparecimento, deve ser assegurada a assistência por advogado, nos termos do que dispõe o art. 7º, inc.  XI, da Lei nº 8.906, de 1994. Pontua que ”exige-se a ampla proteção à atividade advocatícia, de modo que, caso ocorra desrespeito às prerrogativas profissionais(...) permita-se que o advogado se retire do procedimento, fazendo cessar imediatamente tamanho constrangimento.“.

 4.	Requer, liminarmente e no mérito: “a) a faculdade de não atender à convocação para comparecimento à sessão aprazada para o dia 01 de agosto de 2023; b) em caso de comparecimento, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade e ao silêncio apenas quanto aos fatos que não dizem respeito aos fatos objetos da investigação; c) o direito de ser assistido por advogado; d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais, como medidas privativas de liberdade ou restritivas de direito, decorrentes do exercício dos direitos supra.”

É o relatório.

Decido.

 5.	De início, nota-se que o paciente, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, foi convocado para comparecer e prestar depoimento, na condição de testemunha, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Deputados, destinada a investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com base na seguinte justificativa, constante de requerimento do Relator da CPI:

“Requer, nos termos do artigo 36, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e do artigo 58 da Constituição Federal, que seja CONVOCADO, na qualidade de testemunha, o Sr. Marco Edson Gonçalves Dias, ex- Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para relatar ações realizadas pela Agencia Brasileira de Inteligência (ABIN) no monitoramento de invasões de terra ocorridas no Brasil, no período de 01 de janeiro até 02 de março de 2023, quando sob a sua gestão enquanto Ministro.

JUSTIFICAÇÃO 
A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) é um órgão da Presidência da República, responsável por fornecer ao presidente da República informações e análises estratégicas, oportunas e confiáveis, necessárias ao processo de decisão.
Na condição de órgão central1 do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), a ABIN tem por missão assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do Estado e da sociedade, como os que envolvem defesa externa, relações exteriores, segurança interna, desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento científico-tecnológico. 
Para cumprir essa missão institucional, os profissionais de inteligência produzem conhecimentos estratégicos por meio da análise de fatos, eventos ou situações que permitam a identificação de oportunidades e ameaças relacionadas à proteção das fronteiras nacionais, à segurança de infraestruturas críticas, à contraespionagem, ao terrorismo, à proliferação de armas de destruição de massa, a políticas estabelecidas com outros países ou regiões, à segurança das informações e das comunicações, à defesa do meio ambiente, à proteção de conhecimentos sensíveis produzidos por entes públicos ou privados, entre outros assuntos.
(...)
Nesse sentido, a ABIN constitui-se em órgão de Estado permanente, apartidário e apolítico, com atuação nacional e representações no exterior, condizente com suas atribuições legais e sua missão institucional. É responsável por atividades de inteligência que são desenvolvidas com irrestrita observância aos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado brasileiro. Tem como fundamentos de sua ação a preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana. 
Destaca-se que a ABIN vem, desde 2009, monitorando ações do MST no território nacional, com o envio de relatórios periódicos de inteligência sobre as atividades do MST que são encaminhados, primeiramente, ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para, em seguida, serem remetidos ao Presidente da República, conforme demonstram matérias jornalísticas2 à época3. 
Como foi amplamente noticiado4 na mídia, recentemente, a ABIN foi transferida do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a Casa Civil, conforme previsto no Decreto nº 11.426, de 1º de março de 20235 (publicado no D.O.U em 02/03/2023), que alterou o Decreto nº 11.327, de 1º de janeiro de 2023, o Decreto nº 11.329, de 1º de janeiro de 2023, o Decreto nº 9.435, de 2 de julho de 2018, e o Decreto nº 4.376, de 13 de setembro de 2002, para integrar a ABIN à Casa Civil da Presidência da República. 
Ocorre que, a partir de 01 de janeiro de 2023, as invasões de terra no Brasil alcançaram nível recorde, conforme divulgado nos principais veículos de comunicação6 do País7 e, assim, urge a necessidade de termos conhecimento das atividades de inteligência desempenhadas pela ABIN, tais como monitoramento das atividades de invasão de terra, articulação do SISBIN e análise das informações de inteligência produzidas por órgãos de inteligências federais e estaduais cumprindo, desta forma, a sua missão institucional, e, ainda, quais medidas que o GSI adotou para informar às autoridades competentes e possibilitar que medidas cabíveis fossem tomadas a fim de coibir as invasões de terras.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).

 6.	Pelo que se extrai da justificação para a convocação acima citada, não se vislumbra impertinência manifesta da oitiva do paciente, tendo sido sinalizados os motivos que a alicerçaram. Na condição de testemunha, o comparecimento do paciente não constitui mera faculdade, sendo impositivo, sob pena de interferência indevida do Judiciário nas atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito e, por conseguinte, no próprio Poder Legislativo. Importa ressaltar, neste cenário, que compete à CPI, tendo em vista os poderes instrutórios próprios de autoridades judiciais que detém, “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da CRFB.

 7.	Cenário diferente seria se a convocação tivesse se dado sob o claro indicativo de que a condição do paciente seria a de investigado pela prática de algum ilícito criminal. Nessa hipótese, sobretudo se já houver ação penal ou inquérito policial instaurados contra o convocado, tenho entendido, na esteira de firme jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, que o comparecimento à CPI se tornaria facultativo. Foi nesse sentido recente decisão de minha lavra em favor de atleta profissional convocado para outra Comissão em curso na Câmara dos Deputados, destinada a investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil (HC nº 229.115/DF, Rel. Min. André Mendonça, j. 12/06/2023, p. 13/06/2023).

 8.	Na hipótese dos autos, contudo, em que o paciente não foi convocado como investigado, mas, expressamente, como testemunha, cumpre, em complemento à norma constitucional mencionada, a observância do que disposto no arts. 203 e 206 do CPP, a versarem que a “testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado”, deixando induvidosa a obrigatoriedade do comparecimento, pois “não poderá eximir-se da obrigação de depor”.

 9.	Sendo assim, não prospera o pedido de não comparecimento. A esse respeito, reporto-me aos seguintes precedentes: HC nº 201.912/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/09/2021, p. 20/09/2021; HC nº 203.736-MC/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/06/2021, p. 25/06/2021; HC nº 229.635-MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023; HC nº 229.668-MC/DF, Min. Alexandre de Moraes, j. 25/06/2023, p. 27/06/2023; e HC nº 230.022-MC/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão proferia pelo Min, Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Supremo, j. 05/07/2023, p. 06/07/2023.

 10.	Noutra vertente, descabe pressupor que serão formuladas perguntas com o fim de constranger o convocado ou que estas não guardarão pertinência com o escopo principal da comissão parlamentar de inquérito.

 11.	De todo modo, em vista das garantias constitucionais de qualquer cidadão, independentemente da condição para prestar depoimento no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ao depoente ou na própria incriminação, além do direito à assistência de advogado.

 12.	Nessa linha, o Supremo, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, firmou entendimento a respeito de que “[o] privilégio contra a autoincriminação – que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito – traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário” (HC nº 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 08/11/2000, p. 16/02/2001).

 13.	Confira-se, ainda, no mesmo sentido:

“Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a futuras convocações. O fato de o paciente já ter prestado declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de novos depoimentos. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Precedentes. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. Precedentes. Ordem concedida.”
(HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.”
(HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).

 14.	Importa ressaltar que o direito ao silêncio, conforme sedimentada jurisprudência do Supremo, restringe-se, por óbvio, ao direito de se calar para não se autoincriminar, nos termos do art. 5º, inc. LXIII, da CRFB, o que não significa, por essa razão, estar chancelado o silêncio absoluto perante a Comissão Parlamentar de Inquérito quanto a matérias em que há o dever de se manifestar na qualidade de testemunha.

 15.	Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, acolhendo o pedido subsidiário,  concedo a ordem de habeas corpus, para assegurar ao paciente: i) o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam incriminá-lo, mantida a obrigatoriedade de comparecimento à CPI, na condição de testemunha; ii) o direito à assistência por advogado durante o ato, podendo com ele se comunicar, observadas as normas regimentais e a condução dos trabalhos da comissão; e iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 28 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator